Tribunal: TJSP
Processo: 1500537-94.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO E PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. Materialidade e autoria delitivas comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos seguros das vítimas, reconhecimentos pessoais confirmados em juízo, registros de câmeras de segurança e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO E PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. Materialidade e autoria delitivas comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos seguros das vítimas, reconhecimentos pessoais confirmados em juízo, registros de câmeras de segurança e prova testemunhal. Reconhecimento pessoal realizado presencialmente na delegacia e confirmado em juízo, em conformidade com a jurisprudência atual. Alegações defensivas isoladas e desprovidas de respaldo probatório. Condenação mantida.
PENAS. Dosimetria fundamentada e proporcional. Pena-base majorada em 1/6 pelos maus antecedentes. Agravante da reincidência corretamente aplicada na fração de 1/5 (duas condenações definitivas antecedentes). Causa de aumento do concurso de agentes mantida em 1/3. Concurso formal próprio reconhecido com majoração de 1/6 sobre o crime mais grave.
REGIME E BENEFÍCIOS. Regime inicial fechado mantido em razão da pena superior a 8 anos, maus antecedentes, dupla reincidência e gravidade concreta da conduta. Inviável a concessão de benefícios despenalizadores. Prisão cautelar mantida para garantia da ordem pública.
PRISÃO PROCESSUAL. cabível na espécie (CPP, art. 313, I e II) e porque subsistentes os motivos que legitimaram sua decretação (CPP, art. 312, caput), sobretudo para garantia da ordem pública, como bem destacado pela MM. Juíza a quo (fls. 207), reforçados agora pelo julgamento deste recurso.
Recurso defensivo não provido.